Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-47.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001326-47.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Menor sob Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[S. T. D. N. - CPF: 067.524.851-51 (APELANTE), VICTORIA SANTANA RIBEIRO - CPF: 050.991.651-17 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), CLARICE TEREZINHA DALLABRIDA - CPF: 581.293.831-87 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CLARICE TEREZINHA DALLABRIDA - CPF: 581.293.831-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 90 DIAS DO ART. 74 DA LEI 8.213/1991. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação Cível interposta por menor absolutamente incapaz, representada por sua guardiã legal, contra sentença que, apesar de reconhecer o direito à pensão por morte com fundamento no art. 33, § 3º, do ECA, fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, e não na data do óbito da instituidora, ex-servidora pública estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do benefício previdenciário deve ser a data do óbito da instituidora, em caso de dependente absolutamente incapaz, mesmo quando o requerimento administrativo é protocolado após o prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade absoluta da autora à época do óbito da instituidora e do protocolo do requerimento impede a fluência de prazo prescricional ou decadencial, nos termos do art. 198, I, do CC/2002.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem afirmado que o prazo de 90 dias do art. 74 da L. 8.213/1991 não se aplica a menores absolutamente incapazes, assegurando-lhes o direito ao benefício desde a data do óbito, ainda que o requerimento administrativo tenha sido extemporâneo.

5. A sentença reconheceu a condição de dependente da autora, fundada em guarda judicial definitiva, documentos fiscais e declaração de imposto de renda da instituidora. A negativa da autarquia baseou-se em norma estadual, inaplicável no caso concreto por contrariar os princípios constitucionais da proteção integral e da universalidade da cobertura previdenciária.
6. A interpretação sistemática do ordenamento impõe a fixação do termo inicial da pensão por morte na data do óbito, quando se trata de menor absolutamente incapaz, sob pena de ofensa ao art. 227 da CF/1988 e à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial do benefício, que deverá ser fixado na data do óbito (23/03/2017).

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do benefício de pensão por morte de menor absolutamente incapaz deve ser fixado na data do óbito da instituidora, independentemente do momento do requerimento administrativo. 2. Não se aplica o prazo decadencial previsto em norma estadual ou federal em prejuízo de absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 194, I, 227; CC/2002, arts. 3º, I, 198, I; ECA, art. 33, § 3º; L. 8.213/1991, art. 74, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2131734-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 21/02/2025; TRF1, AC 1017167-71.2025.4.01.0000, Rel. Juiz Federal Eduardo de Melo Gama, j. 16/07/2025; TJMT, N.U 1060324-16.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Turma Recursal Cível, j. 23/05/2025, DJE 23/05/2025, N.U 0004977-16.2018.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/08/2020.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por S. T. D. N., representada por sua guardiã legal, Clarice Terezinha Dallabrida, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada em face do Mato Grosso Previdência – MTPREVI, reconheceu o direito à pensão por morte em favor da parte autora, com fundamento no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com fixação do termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo (ids. 298223356 e 298223368).

A Apelante recorre sob o argumento, em síntese, de que por se tratar de menor absolutamente incapaz à época do óbito e também do requerimento administrativo, não há que se falar em fluência de prazo prescricional ou decadencial, razão pela qual o benefício deveria ter como termo inicial a data do óbito da instituidora (23/03/2017).

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com a fixação da data do óbito como termo inicial do benefício (id. 298223362).

O Apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, especialmente no tocante ao termo inicial do benefício, que teria sido corretamente fixado na data do requerimento administrativo, conforme a legislação estadual aplicável (id. 308095370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo provimento do recurso (id. 303366382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à pensão por morte com fundamento no art. 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Contudo, fixou como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo, e não a data do óbito, sob o fundamento de que este foi protocolado fora do prazo de 90 dias previsto no art. 74, I, da Lei nº 8.213/91.

Na origem, a Ação de Concessão de Pensão por Morte, ajuizada por
S. T. D. N., representada por sua guardiã legal Clarice Terezinha Dallbrida,
contra o MTPREVI, com o objetivo de obter o benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de sua avó e guardiã judicial, Isabel Monteiro Pereira, ex-servidora pública estadual, ocorrido em 23/03/2017.

Alega que se encontrava sob guarda judicial definitiva da de cujus desde o ano de 2009, sendo dela economicamente dependente, inclusive constando como sua dependente na declaração de imposto de renda referente ao exercício anterior ao óbito.

Afirma, ainda, que o requerimento administrativo para concessão do benefício foi protocolado em 08/12/2021, tendo sido indeferido ao fundamento de que o menor sob guarda não integra o rol de dependentes habilitados à pensão por morte.

Após regular instrução processual, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, com a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, nos seguintes termos:

“[...]

[...]”.
(id. )

Inconformado, a Apelante aduz que por se tratar de menor absolutamente incapaz à época do óbito e também do requerimento administrativo, não há que se falar em fluência de prazo prescricional ou decadencial, razão pela qual o benefício deveria ter como termo inicial a data do óbito da instituidora (23/03/2017).

A controvérsia cinge-se à discussão quanto ao termo inicial do benefício de pensão por morte concedido à Apelante, neta da instituidora Isabel Monteiro Pereira, falecida em 23/03/2017, que exercia sobre ela guarda judicial definitiva desde 2009.

Assiste razão à Apelante.

Da minudente análise dos autos, observa-se que a autora, ora Recorrente, nasceu em 20/12/2008 e tinha, portanto, 8 anos de idade na data do óbito de sua guardiã legal.

À época do requerimento administrativo (12/2021), ainda era menor impúbere, incidindo, assim, a regra do art. 198, I, do Código Civil, segundo a qual não corre prescrição contra os absolutamente incapazes. Cita-se, a propósito:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3
o
;”

A jurisprudência pátria — inclusive do Superior Tribunal de Justiça — é pacífica no sentido de que não se aplica o prazo decadencial de 90 dias para fixação do termo inicial da pensão por morte quando o dependente é absolutamente incapaz, como é o caso dos autos.

A propósito, cita-se trecho do voto do RESP 2131734-RS, Min. Afrânio Vilela, J. 21/02/205:

“PREVIDENCIÁRIO. FILHO INCAPAZ.
PENSÃO
POR
MORTE.
CONCESSÃO A CONTAR DO
ÓBITO
DO INSTITUIDOR. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. O termo inicial da pensão por morte requerida por absolutamente incapaz retroage à data do óbito quando não houver outros beneficiários habilitados, não estando sujeito aos efeitos da prescrição, uma vez que a mora do representante legal não pode prejudicá-lo. [...]

O artigo 74 da Lei nº 8.213/91, com redação a partir da Lei 9.528/1997, determina que a data inicial da pensão seja a data do requerimento administrativo, quando requerida fora do prazo:[...]

Assim, o prazo referido no inciso I do art. 74 da Lei 8.213/1981, começa a fluir a partir da data do óbito [...], como ocorre nos casos de menor [...]. Decorrido o prazo, a pensão por morte será devida aos dependentes do segurado contado da data do requerimento.”

Nessa mesma linha, decisões reiteradas dos Tribunais Federais, inclusive deste e. Tribuna de Justiça, de que a pensão deve ser devida desde a data do óbito do instituidor, independentemente do momento do requerimento, quando se trata de menor sob guarda absolutamente incapaz. Veja:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder pensão por morte à filha menor do de cujus, a contar da data do óbito. 2. O INSS sustenta a ausência de qualidade de segurado do falecido, ao argumento de que a sentença homologatória trabalhista não é prova suficiente do vínculo e de que o recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC) é incompatível com a atividade laboral. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC aos consectários legais. Ao final, pugna pela reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se a sentença trabalhista homologatória de acordo constitui início de prova material apto a comprovar a qualidade de segurado para fins de concessão de pensão por morte; e (ii)
saber se o termo inicial do benefício para dependente absolutamente incapaz deve ser fixado na data do óbito, ainda que o requerimento administrativo seja posterior ao prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte firmou-se no sentido de que a sentença trabalhista, desde que fundamentada em elementos probatórios que demonstrem o exercício da atividade laboral, pode ser considerada como início de prova material para fins previdenciários. 5. No caso, a decisão proferida pela Justiça do Trabalho implicou ônus financeiro ao empregador, o que confere verossimilhança ao pacto laboral, não sendo infirmada pelo fato de o falecido receber benefício assistencial, cuja percepção concomitante ensejaria a suspensão do BPC, mas não a descaracterização do vínculo de emprego. 6. Comprovado o término do vínculo laboral em 18/08/2021 e tendo o óbito ocorrido em 13/02/2022, o falecido detinha a qualidade de segurado, pois se encontrava dentro do período de graça previsto no art. 15 da Lei nº 8.213/1991. 7. Quanto ao termo inicial, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes (art. 198, I, do Código Civil), razão pela qual o benefício de pensão por morte devido a filho menor de 16 (dezesseis) anos é devido desde a data do óbito, ainda que o requerimento administrativo seja extemporâneo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação do INSS desprovida. Tese de julgamento: "1. A sentença trabalhista homologatória de acordo constitui início de prova material para a comprovação da qualidade de segurado, desde que amparada em elementos que confiram verossimilhança ao vínculo de emprego. 2. O recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC) não afasta a qualidade de segurado decorrente de vínculo empregatício comprovado, cabendo ao INSS adotar as medidas para a suspensão do benefício assistencial. 3.
O termo inicial da pensão por morte para dependente absolutamente incapaz é a data do óbito, independentemente da data do requerimento administrativo, em razão da não fluência do prazo prescricional
(art. 198, I, CC/2002)." Legislação relevante citada: Lei nº 8.213/1991, arts. 15, 16, 55, § 3º, e 74; CC/2002, art. 198, I; CPC/2015, art. 1.012, § 1º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; TRF1, AC 1000714-03.2018.4.01.3700, Rel. Des. Fed. Luís Gustavo Soares Amorim de Sousa, Primeira Turma, PJe 25/09/2024; TRF1, AC 1022831-64.2022.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Antônio Oswaldo Scarpa, Nona Turma, PJe 11/12/2024. (AC 1017167-71.2025.4.01.0000, JUIZ FEDERAL EDUARDO DE MELO GAMA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 16/07/2025 PAG.) Destaquei

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. IRRF SOBRE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por pensionistas contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Ação de Cobrança de Pensão e Repetição de Indébito de Descontos de IRRF em folha de pagamento, proposta em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Os autores pleiteiam a reforma da decisão para que (i) seja reconhecida a responsabilidade do MTPREV pela restituição do IRRF descontado; e (ii) o termo inicial da pensão por morte de menor absolutamente incapaz retroaja à data do óbito do instituidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o MTPREV possui legitimidade passiva para responder por pedido de restituição/compensação de IRRF retido sobre valores posteriormente considerados indevidos; (ii) estabelecer se a pensão por morte de menor absolutamente incapaz pode retroagir à data do óbito do instituidor, mesmo quando requerida após o prazo de 30 dias previsto em legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O MTPREV, enquanto agente arrecadador de tributos, não possui legitimidade para responder por pedidos de restituição de IRRF, uma vez que não se beneficia da receita arrecadada, que é destinada ao Estado de Mato Grosso, conforme disposto no art. 157, I, da CF/1988 e na jurisprudência consolidada.

A Instrução Normativa RFB nº 2055/2021, que regula procedimentos administrativos perante a Receita Federal, não possui força normativa para atribuir responsabilidade processual ao MTPREV em juízo, nem altera a destinação constitucional da arrecadação do IRRF.

O prazo de 30 dias previsto no art. 247 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 não pode ser aplicado em desfavor de dependente absolutamente incapaz, pois o art. 198, I, do Código Civil, e o art. 208 do mesmo diploma legal, vedam a contagem de prazos prescricionais e decadenciais contra menores de 16 anos.

A condição de incapacidade do dependente impõe o reconhecimento de que a pensão por morte é devida desde a data do óbito do instituidor, independentemente da data do requerimento administrativo, em consonância com o art. 227 da CF/1988 e a jurisprudência do STJ.

A retroação do termo inicial da pensão afasta, total ou parcialmente, a obrigação dos recorrentes de restituírem valores recebidos a título de proventos do de cujus nos meses subsequentes ao óbito, devendo o MTPREV recalcular a eventual diferença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A autarquia previdenciária estadual que atua como agente arrecadador de IRRF não possui legitimidade passiva para responder judicialmente por pedido de restituição ou compensação do tributo.

O prazo decadencial previsto em norma estadual para requerimento de pensão por morte não corre contra dependente absolutamente incapaz, sendo devida a pensão desde a data do óbito.

A fixação do termo inicial da pensão por morte em data posterior ao óbito, em razão da incapacidade do dependente, implica revisão do valor a ser eventualmente restituído à administração.
” (N.U 1060324-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) Destaquei

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – DECADÊNCIA – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3o DO CPC – POLICIAL MILITAR FALECIDO – INCAPACIDADE CIVIL COMPROVADA – LAUDO EMITIDO POR PERITO OFICIAL – DIREITO ASSEGURADO – VALOR DEVIDO A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO –
TERMO INICIAL – FALECIMENTO DA AVÓ PATERNA
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

A decadência não é contada, em relação à pessoa absolutamente incapaz (art. 169, CC/16 e 198, I, CC/02).

À luz do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do atual CPC, desconstituída a sentença, pode o colegiado ad quem julgar o mérito sempre que a questão for de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa encontrar-se adequadamente instruída para esse fim.

Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculadas à Perícia Oficial do Estado, que a Autora é absolutamente incapaz, desde o nascimento, deve ser julgado procedente o pedido de concessão de pagamento de pensão por morte de sua pai, policial militar falecido em 1985, hipótese em que não corre o prazo de decadência ou de prescrição.

Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp repetitivo n. 1495146/MG.

Em relação ao regime de atualização monetária, deve-se utilizar o INPC, desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga.

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0004977-16.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Destaquei

Importa destacar que a própria sentença reconheceu de modo inequívoco a dependência econômica da autora e a legitimidade do benefício, com base em documentação robusta, inclusive a declaração de imposto de renda de 2016, em que a menor consta como dependente da falecida.

A interpretação meramente literal do art. 74, II, da Lei 8.213/91 não se sustenta frente à necessária interpretação sistemática e teleológica, à luz do ECA, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, o termo inicial fixado na data do requerimento administrativo contraria não apenas o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também a jurisprudência dominante, os princípios da proteção integral da criança e do adolescente, e a lógica constitucional da seguridade social, especialmente no que tange à universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, I, da CF/88).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,

interposto por S.

T. D. N., para reformar parcialmente a sentença de primeiro recorrida, apenas no tocante ao termo inicial do benefício, que deve ser fixado na data do óbito da instituidora do benefício (23/03/2017), mantendo-se os demais termos da condenação, inclusive o termo final previsto (21 anos da beneficiária).

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data desta decisão, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025